Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736404-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAINAR SOUZA PAIXAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões que aduz violação ao princípio da dialeticidade: “Nesse diapasão, é cediço dizer que o presente recurso não deve prosperar por não ter rebatido a fundamentação apresentada na sentença.” ID 14462348, Pág. 4. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator